Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A absolvição por insuficiência de provas para a condenação é medida que se impõe, eis que não restou comprovado que o réu tenha ameaçado a ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Embora existam indícios para a deflagração da ação penal, nestes autos não foram juntadas provas suficientes acerca da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça imputadas ao réu.
2. As circunstâncias em que supostamente ocorreram as ameaças não foram esclarecidas em juízo, havendo apenas indicação de divergências entre ex-casal acerca de término da relação, guarda do filho menor de idade, divisão de bens e fixação de pensão, condutas que, sem dúvidas, eram de iniciativa da vítima.
3. Dado provimento ao recurso para absolver o réu.